Tribunal: TJDFT
Processo: 0713000-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque foi explicitado que a sentença foi publicada em 06/12/2019, sexta-feira, tendo início o prazo recursal decenal a partir de 09/12/2019, segunda-feira, esgotando-se em 21/01/2020. Inobstante o sistema apontar outra data limite para a interposição do recurso, o prazo de 10 dias é legal e não pode ser alterado. Assim, o recurso interposto após o transcurso do prazo legal não pode ser conhecido por falta do pressuposto objetivo de admissibilidade.
3. A decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.